Tribunal: TJMT
Processo: 1017641-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017641-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NAYARA SETTI MARTINS - CPF: 062.099.571-88 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA –
PROPOSTA ASSINADA
,

DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando proposta assinada, fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito e faturas, bem como juntou certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior.

Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADOS,

contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que ficou comprovado a origem do débito e a cessão do crédito, razão pela qual não há que se falar em indenização por eventuais danos suportados.

Assim, requer provimento ao recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, se esse não for o entendimento do Turma, pela minoração dos danos morais arbitrados na sentença.

Em contrarrazões, NAYARA SETTI MARTINS, rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, realizada a análise dos autos, evidencia-se que se encontra demonstrada a contratação pela Reclamante dos serviços de cartão de crédito do com a loja CASAS BAHIA VISA INTERNACIONAL cujo banco responsável é o BANCO DO BRADESCO S.A, bem como a legalidade dos débitos e, a regular cessão dos créditos entre o cedente e a cessionária, demonstrando-se legítima a cobrança e a inscrição da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência do contrato.

Isso porque, ressai acostado pelo Reclamado/ora Recorrente, proposta de adesão assinada, faturas e fotografia do documento pessoal (RG) utilizados pela autora da ação na contratação originária do débito.

Ademais, constata-se ainda, da certidão de cartório aportada ao processo, que houve a celebração do termo de cessão de crédito do contrato n° PRIVC26457325442 entre a referida financeira e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO,
que se deu na data de 25/08/2022
, com
registro em 12/09/2022
(id. 178556312, p. 1), e a comunicação da anotação negativa efetuada pelo Serasa em momento posterior (id. 178556312, p. 2).

Portanto, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia a Recorrida, a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, pois, conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença recorrida, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023